Tribunal: CARF
Processo: 10768.720398/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720398/2007-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.225 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/03/1996
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. Para que o recurso especial seja
conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial,
mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão
fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-005.877, de 26/03/2019 (fls. 649/653),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720398/2007-61
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
Trata o processo de Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 04/07,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior relativo a contribuição ao PIS com
débitos de COFINS e de PIS do período de apuração outubro de 2003.
A DERAT/RJ, com base no Parecer Conclusivo no 434/2008 (fls. 28/30), exarou o
Despacho Decisório de fl. 31, decidindo não homologar a Compensação declarada. No Parecer
Conclusivo consta consignado, resumidamente, que:
a) o Contribuinte declara na DCOMP que o crédito utilizado foi informado em
Processo Administrativo anterior (PAF no 13706.000557/2003-04); O crédito objeto do processo
citado foi originalmente analisado no PAF no 10070.002227/2001-17, cujo direito creditório não
foi reconhecido pela Fiscalização e a decisão foi mantida pela DRJ no Acórdão DRJ/RJOII no
1.777/2003. Por conseguinte, também não foram consideradas as compensações no PAF no
13706.000557/2003-04;
b) a IN SRF 210/2002 dispunha no §4o, do art. 21, que o sujeito passivo poderá
utilizar na compensação de débitos próprios, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou ressarcimento encaminhado à RFB desde que referido pedido se encontre pendente
de decisão administrativa à data do encaminhamento da DCOMP; Já a IN SRF 600/2005, dispõe
de forma semelhante;
c) Não tendo sido o crédito em questão reconhecido como passível de restituição
para aproveitamento em compensação pela interessada no PAF no 10070.002227/2001-17, não se
homologa a compensação na presente DCOMP.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Parecer Conclusivo e do Despacho Decisório, a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 45/51, alegando, em síntese, que:
a) que o Pedido de Restituição original e parte dos Pedidos e das Declarações de
Compensação protocolados formaram o PAF no 10070.002227/2001-17, o qual se encontra
pendente de julgamento definitivo na esfera administrativa por força da interposição de
Recursos Especiais pela interessada e pela Fazenda Nacional contra a decisão do CARF;
b) à época em que protocolizou a DCOMP (13/11/2003), a redação do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, alterado pela Lei no 10.637, de 2002, não vedava a utilização na
compensação de créditos que já tenham sido objeto de Pedido de Restituição pendente de
decisão administrativa na data do encaminhamento da DCOMP;
c) que a IN SRF 210/2002 extrapola sua competência ao criar óbice à
compensação não previsto no CTN nem no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

d) apenas com a edição da Lei no 11.051, de 2004 é que foi incluído o §12 do
art.74 da Lei 9.430, de 1996, que passou a vedar a compensação de valor do Pedido de
Restituição já indeferido pela autoridade competente, pendente de decisão final administrativa;
e) portanto, essa vedação não é aplicável, porque somente passou a produzir
efeitos a partir de sua vigência, em 30/12/2004, conforme art. 34 da Lei no 11.051, de 2004;
f) no mérito, aduz que o direito de utilizar o crédito de PIS não está prescrito,
porque utilizado dentro do decêndio legal, conforme jurisprudência do STJ e do CARF; e
g) que tem direito ao crédito do PIS pago a maior, pois nos termos da LC 07/70
sua base de cálculo é o faturamento do 6o mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem a
incidência de correção monetária e o crédito deve ser corrigido pela taxa SELIC.
A DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, apreciou a Manifestação de Inconformidade e em
decisão consubstanciada no Acórdão no 13-36.286, de 21/07/2011 (fls. 186/190), considerou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo integralmente o
Despacho Decisório da unidade de origem. Na decisão assentou que:
a) a homologação de compensação declarada está condicionada ao prévio exame
pela autoridade fiscal da liquidez e certeza do crédito reclamado; e
b) constatada a inexistência do crédito, não há que se falar em compensação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 393/399, reiterando as razões e os mesmos pedidos de sua Manifestação de
Inconformidade.
Decisão do CARF
Encaminhado ao CARF, o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da
Turma julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-005.877, de
26/03/2019, proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF,
que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que, a homologação de compensação
declarada está condicionada ao prévio exame pela autoridade fiscal da liquidez e certeza do
crédito reclamado e, no caso, verificada a existência dos créditos (reconhecidos no processo no
10070.002227/2001-17, Acórdão no 9900-000.305, de 28/08/2012 – do Pleno da CSRF – cópia
da Ata às fls. 508/509), deve ser efetuada a compensação solicitada.
Embargos de Declaração

Regularmente notificado do Acórdão no 13-36.286, de 21/07/2011, a Fazenda
Nacional apresentou os Embargos de Declaração (fls. 655/656), apontando vício de omissão no
presente julgado, pois o Colegiado não justificou o afastamento dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
1996 e do art. 170 do CTN.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

Examinado o recurso, com fundamento no Despacho em Embargos de fls. 659/660, o
Presidente da Turma, com base no art. 65, §3o do RICARF, rejeitou em caráter definitivo os
Embargos de declaração opostos, em face da inexistência dos vícios alegados.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-005.877, de 26/03/2019 e do
Despacho que rejeitou os Embargos opostos, a Fazenda Nacional apresentou o Recurso Especial
(fls. 662/677), apontando divergência com relação à seguinte matéria: “à homologação ou não
de compensação veiculada por meio de PER/DCOMP, na qual o crédito apontado ainda se
encontrava pendente de análise na esfera administrativa, não existindo até o momento da
transmissão do documento relativo ao encontro de contas decisão definitiva que lhe atribua
liquidez e certeza”.
No recurso requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar
o Acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira instância.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos
1801-000.108 e 3301-002.191, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado considerou que deve ser efetuada a
compensação solicitada, uma vez que, em 28.08.2012, no julgamento do PAF no
10070.002227/2001-17, o Pleno da CSRF, reconheceu a integralidade do crédito relativo ao PIS
recolhido a maior no período de janeiro de 1992 a abril de 1996, conforme Acórdão no 9900-000.305.
- no Acórdão paradigma 1 (1801-000.108), o Colegiado considerou que não
homologa-se Declaração de Compensação cujo crédito é saldo negativo de IRPJ formado por
estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por compensação não homologada pela
autoridade administrativa, estando os processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da
presunção de liquidez e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos do
artigo 170 do CTN. No mesmo sentido restou decidido no Acórdão paradigma 2 (3301-
002.191), que considerou que a DCOMP em questão foi objeto do PAF no 10680.724380/2010-
01, que pendia de decisão definitiva na esfera administrativa. Por essa razão decidiu inexistir
amparo legal para se homologar a DCOMP em discussão.
Em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial, verificou-se que do
cotejo dos arestos (Acórdão recorrido e paradigmas), entendeu-se que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida, uma vez que, enquanto a decisão recorrida deparou-se com caso
concreto em que o crédito oposto no encontro de contas já fora objeto de decisão definitiva na
esfera administrativa no momento do julgamento do recurso, as decisões indicadas como
paradigma lidaram com coisas em que o crédito ainda pendia dessa certificação.
E, em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 22/07/2019 (fls.
680/685), negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

Agravo
Devidamente cientificado do Despacho acima, que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto, a Fazenda Nacional apresentou à CSRF o recurso de Agravo de fls.
687/699, contra a decisão do Presidente da 3a Câmara, requerendo que seja dado seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Agravante.
Aduz que o Despacho agravado merece ser reformado, tendo em vista que a
simples transcrição das ementas dos paradigmas já comprove, por si só, que, diante de quadros
com molduras fáticas semelhantes foram adotadas teses jurídicas diversas.
No exame do recurso de Agravo, verificou-se que “há de se reconhecer sua
procedência, apesar de o caráter sucinto das peças de defesa, tanto o Agravo analisado quanto o
Recurso Especial, exija, do examinador, uma leitura especialmente atenta”.
Para a Fazenda Nacional, somente depois que se decida definitivamente a
procedência e o montante daquele direito é que se pode postular sua compensação com qualquer
débito e, de uma leitura atenta dos excertos transcritos dos paradigmas, permite confirmar que
foi essa a posição validada pelos respectivos Colegiados.
Ao final de sua análise, assentou-se que, “De fato, embora seja certo, como diz o
Despacho, que naqueles casos ainda não havia decisão definitiva no processo do crédito quando
se decidiu o processo da compensação, o que os faz diferentes do processo aqui discutido, é
igualmente certo que neles se afirma que não seria diferente aquela decisão se houvesse: o direito
à compensação somente nasceria no momento em que surgisse a decisão definitiva sobre o
direito creditório, ou, em outras palavras, somente após tal decisão é que se poderia transmitir a
DCOMP, tese que, realmente, se opõe àquela versada na decisão recorrida”.
Concluindo, constatou-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do
Agravo e a necessidade de reforma do Despacho questionado, propondo o acolhimento do Agravo.
Com tais considerações, a Presidente da CSRF, com base no Despacho em
Agravo de 14/10/2019 (fls. 702/708), acolheu e deu seguimento, ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-005.877, de 26/03/2019, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho em Agravo acolhido e que lhe foi dado
seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 718/734, que em seu pedido,
requer que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja conhecido e, caso não seja esse o
entendimento, que seja negado seu provimento, devendo ser mantido o Acórdão recorrido.
Alega que o Recurso da PGFN, não deve ser conhecido, porque não restou
provado a divergência de entendimento com os paradigmas indicados. No mérito, aduz que,
diante do reconhecimento da certeza e liquidez do crédito (deferimento do PER no PAF no
10070.002227/2001-17), e que a necessidade de transmissão de novas PER/DCOMP sugeridas
pela PFN em seu recurso, foi acertadamente considerada inócua e descabida pelo recorrido.

Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho
do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 680/685. Contudo, em face
dos argumento apresentados em contrarrazões pelo Sujeito Passivo, entendo ser necessária a
análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o recurso da
Fazenda Nacional não seja conhecido, pois no caso, não logrou êxito na demonstração da
divergência jurisprudencial (situações fáticas diferentes).
Com efeito, entendo que assiste razão ao Contribuinte e passo a explicar.
O Acórdão recorrido, ao analisar todo o processo, decidiu que, tendo sido
reconhecidas administrativamente a liquidez e a certeza do crédito reclamado (conforme decisão
do Pleno da CSRF – fls. 508/509), ainda que após a formalização de processo no qual se discute
a compensação de débitos com a utilização de tal crédito, deve-se reconhecer o direito do
contribuinte à homologação das compensações.
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor (fl. 652):
“(...) 6. Ocorre que, em 28.08.2012, no julgamento do referido processo
administrativo no 10070.002227/2001-17, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) reconheceu a integralidade do crédito relativo ao PIS
recolhido a maior no período de janeiro de 1992 a abril de 1996, conforme
certidão de julgamento anexa (DOC. 01).
Diante do exposto, proponho que seja homologada a compensação solicitada
pela Recorrente com os créditos reconhecidos no Processo no.
10070.002227/2001-17 (Acórdão no 9900-000.305 – Pleno), conforme pleiteado
no Recurso Voluntário”. (Grifei)
Agora, importa conferir a ementa do Acórdão paradigma 1, Acórdão no 1801-
00.108, de 01/10/2009, considerado para fins de comprovação da divergência (parte interessa):
“COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS SUB JUDICE.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de
IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por
compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de
liquidez e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos
do artigo 170 do CTN. (Grifei)
Confira-se trechos reproduzidos do Voto Condutor:
"O litígio centraliza-se na existência ou não de saldo negativo de IRPJ apurado
no ajuste do ano-calendário de 2002, formado pelas estimativas mensais de
IRPJ, cujo valor almeja compensar com débitos do IRPJ do ano seguinte.
(...).
Desta forma, resta claro que os limites da lide - a homologação da compensação
pleiteada - se circunscrevem a essas estimativas, IRPJ, cujas quitações foram
realizadas em DCTF, por declarações de compensações (Dcomp) que estão
sob julgamento administrativo, relativamente ao ano-calendário de 2002, e
que formaram o saldo negativo de IRPJ, exercício 2003, ora matéria objeto do
presente processo. (Grifei)
Confira-se a ementa do Acórdão paradigma 2, 3301-002.191, de 25/02/2014:
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CRÉDITO
FINANCEIRO INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO.
VEDAÇÃO. A homologação de Dcomp está condicionada a certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado.
A compensação de crédito financeiro, em discussão administrativa, em
outro processo, somente é possível depois da decisão definitiva sobre a certeza
e liquidez do crédito financeiro naquele processo. (Grifei)
Pois bem. No Acordo recorrido, a situação fática e jurídica analisada foi a de que,
no momento do julgamento da referida DCOMP pelo CARF, já havia sido proferida decisão
final nos autos do processo administrativo dos referidos PER, no sentido de reconhecer a
integralidade do crédito, não restando dúvida quanto a sua liquidez e certeza.
Enquanto que no paradigma 1, a decisão entendeu que o contribuinte
necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos PAF nos 11020.000037/2003-77 e
11020.000426/2005-64 para requerer qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos
destes processos e, nem poderia ter informado em DCTF que os valores devidos a titulo de IRPJ
estimados, foram quitados com compensações ainda não homologadas. E mais, ao analisar a
documentação apresentada pelo Contribuinte, o fisco constatou uma série de inconsistências,
incluindo discussões judiciais sobre parte do crédito pleiteado. Já no paradigma 2, a decisão
considerou que a DCOMP em questão foi objeto de outro PAF, o no 10680.724380/2010-01, que
também pendia de decisão definitiva na esfera administrativa. Por essa razão decidiu por
inexistir amparo legal para se homologar a DCOMP em discussão.
Como se vê, trata-se, portanto, de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório e fundamentações legal específicas e as soluções diferentes dadas, não têm
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.720398/2007-61

como fundamento a interpretação diversa da legislação tributária, mas sim as diferentes situações
fáticas retratadas em cada um dos julgados (recorrido e paradigmas).
Isto porque, enquanto no Acórdão recorrido deparou-se com caso concreto em
que, quando do julgamento da DCOMP (quando do julgamento do Recurso Voluntário), o
crédito oposto no encontro de contas, já fora objeto de decisão definitiva na esfera
administrativa, com base na decisão do pleno da CSRF – fls. 508/509. De outro lado, as
decisões indicadas nos Acórdãos paradigmas (1 e 2) lidaram com situações em que no
julgamento do Recurso Voluntário o crédito ainda pendia dessa certificação por parte da
Administração Tributária. Assim, a situação do crédito reclamado nos paradigmas, no momento
do julgamento dos processos, encontravam-se em situações diferentes, ou seja, pendentes de
decisão administrativa.
E, em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir a alegada divergência.
Portanto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Conclusão
Posto isto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital